Tribunal: TJMT
Processo: 1010023-10.2020.8.11.0000
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-08-25
Data de publicação: 2020-08-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1010023-10.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Excesso de prazo para instrução / julgamento, Prisão Domiciliar / Especial, COVID-19]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[WAGNER ROGERIO NEVES DE SOUZA - CPF: 630.396.051-00 (ADVOGADO), WAGNER ROGERIO NEVES DE SOUZA - CPF: 630.396.051-00 (IMPETRANTE), MARCOS AUGUSTO FERREIRA QUEIROZ - CPF: 032.788.526-21 (PACIENTE), JUIZO DA PRIMEIRA VARA CRIMINAL DE VARZEA GRANDE (IMPETRADO), WAGNER ROGERIO NEVES DE SOUZA - CPF: 630.396.051-00 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO (TERCEIRO INTERESSADO), EDUARDO RODRIGO BECKERT - CPF: 696.207.501-44 (VÍTIMA), RONI JOSE BATISTA - CPF: 570.987.601-10 (REU), JOSE EDIMILSON PIRES DOS SANTOS - CPF: 961.076.771-00 (REU), HELBERT DE FRANCA SILVA - CPF: 859.213.511-72 (REU), CLAUDIOMAR GARCIA DE CARVALHO - CPF: 015.859.331-63 (REU), DIEGO SANTOS DA SILVA - CPF: 048.280.411-41 (REU), EDERVALDO FREIRE - CPF: 010.036.921-92 (REU), FERNANDO MARQUES BOABAID - CPF: 717.016.211-34 (REU), JUÍZO DA 1a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE VÁRZEA GRANDE (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU A ORDEM.

E M E N T A

EMENTA

HABEAS CORPUS
-
HOMICÍDIO QUALIFICADO [MOTIVO TORPE E RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DO OFENDIDO] E MAJORADO [GRUPO DE EXTERMÍNIO] E ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA ARMADA - PRISÃO PREVENTIVA – EXCESSO DE PRAZO PARA FORMAÇÃO DA CULPA; PROLIFERAÇÃO DO CORONAVÍRUS; MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS – PEDIDO DE CONVERSÃO DA PRISÃO PREVENTIVA EM DOMICILIAR –
QUADRO DE SAÚDE ESTÁVEL - ACOMPANHAMENTO MÉDICO – PRISÃO DOMICILIAR – IMPERTINÊNCIA – ARESTO DA PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL DO TJMT –
PERÍODO DE SEGREGAÇÃO – –
QUATRO ANOS E QUATRO MESES – PEDIDO DE DESAFORAMENTO EM CURSO – AUSÊNCIA DE PREVISÃO DO JULGAMENTO – DURAÇÃO RAZOÁVEL DO PROCESSO – JULGADO DO STJ – EXCESSO DE PRAZO PARA FORMAÇÃO DA CULPA –
DESCONSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA – REEDIÇÃO DA CUSTÓDIA – POSSIBILIDADE - CLÁUSULA
REBUS SIC STANTIBUS -
ORDEM CONCEDIDA.

A conversão da custódia em prisão domiciliar revela-se impertinente e deve ser revista quando ausente risco à saúde do paciente causado pela pandemia de COVID-19 (TJMT, HC NU 1013117-63-2020.8.11.0000).

A manutenção da custódia cautelar por mais de 4 (quatro) anos, sem qualquer estimativa temporal para formação da culpa, caracteriza violação ao direito constitucional à duração razoável do processo (CF/88, art. 5o, LXXVIII).

“Não obstante a complexidade do caso – [...]-, a ausência de estimativa para a conclusão do feito e submissão do denunciado ao Conselho de Sentença evidencia a desproporcionalidade do tempo de segregação preventiva e torna manifesta a ilegalidade imposta ao réu - sobretudo neste momento de adversidade, ante a crise mundial do coronavírus, com notícia de suspensão de visitas e isolamento de internos, da redesignação de audiências e suspensão de outras medidas procedimentais pelos Juízos. Na atual situação, intervenções e atitudes mais ousadas são demandadas das autoridades, inclusive do Poder Judiciário.”
(STJ, RHC 119.158/PI)

Se reconhecido o excesso de prazo para formação da culpa, a prisão preventiva deve ser desconstituída, sem prejuízo de reedição pelo Juízo singular, quando necessária/conveniente, observada a cláusula
rebus sic stantibus
(CPP, art. 316,
caput)
.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS No 1010023-10.2020.8.11.0000 -
COMARCA DE VÁRZEA GRANDE

IMPETRANTE (S): WAGNER ROGÉRIO NEVES DE SOUZA

PACIENTE (S):

MARCOS AUGUSTO FERREIRA QUEIROZ

RELATÓRIO

Habeas Corpus
impetrado em favor de MARCOS AUGUSTO FERREIRA QUEIROZ contra ato comissivo do Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande, nos autos de ação penal (Código 447997), que o pronunciou por homicídio qualificado [motivo torpe e recurso que dificultou a defesa do ofendido] e majorado [grupo de extermínio] e organização criminosa armada e manteve a prisão preventiva - art. 121, § 2o, I e IV e § 6o do CP e art. 2o, § 2o, c/c art. 1o, § 1o, da Lei 12.850/2013 - (www.tjmt.jus.br).

O impetrante sustenta que: 1) o paciente encontra-se segregado cautelarmente há mais de 4 (quatro) anos, sem ter sido submetido a julgamento popular, a caracterizar excesso de prazo para formação da culpa (impetração em 11.5.2020); 2) as condições de higiene do sistema penitenciário contribuem para a proliferação do coronavírus, causando risco à saúde do paciente, por ser
“cardiopata”
; 3) seriam aplicáveis medidas cautelares alternativas.

Requer a concessão da ordem para que seja convertida a prisão preventiva em domiciliar (ID 41880968), com documentos (ID 41880967/ID

39742969).

O pedido liminar foi deferido para converter a custódia em prisão domiciliar até o julgamento de mérito (ID 42101479).

O Juízo singular prestou informações (ID 42963493).

A 13a Procuradoria de Justiça Criminal opina pela denegação, em parecer assim sintetizado:

“Habeas Corpus – Homicídio Qualificado (motivo torpe e recurso que dificultou a defesa do ofendido) e majorado (grupo de extermínio) e organização criminosa armada – art. 121, § 2o, I e IV e § 6o do CP e art. 2o, § 2o, c/c art. 1o, § 1o, da Lei 12.850/2013 - prisão preventiva mantida. Alegação de excesso de prazo da prisão. Constrangimento ilegal não configurado. Feito que tramita dentro dos limites da razoabilidade - Causa complexa, com pluralidade de réus e conduta delituosa ligada à atividade de grupo de extermínio – Modus operandi que demanda maior diligência na instrução. – Prisão que preenche os requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal. – Não há cabimento para a concessão da prisão domiciliar para o suplicante, tão somente em virtude da pandemia do (COVID-19) e do risco de contaminação. – Embora seja grave a pandemia do Corona vírus (COVID-19), não representa um salvo-conduto indiscriminado para toda a população carcerária brasileira. – Recomendação n°. 62/2020 do CNJ, de 17 de março de 2020, estabelece medidas preventivas à propagação da infecção pelo vírus (COVID-19) no âmbito dos sistemas de justiça penal e socioeducativo. Parecer pela denegação da ordem.”
(Esther Louise Asvolinsque Peixoto, procuradora de Justiça – ID 46329989)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Em 20.4.2016, o
Juízo da 1a Vara Criminal de Várzea Grande
decretou a prisão temporária do paciente, o qual foi preso em 26.4.2016 (Sistema
Primus
- Código 443689).

A 1a Promotoria de Justiça Criminal de Várzea Grande ofereceu denúncia em desfavor do paciente e dos corréus José Edmilson Pires dos Santos, Helbert de França Silva, Edervaldo Freire, Claudiomar Garcia de Carvalho, Diego Santos da Silva e Roni José Batista (Sistema
Primus
- Código 443689).

Em 25.5.2016, recebeu a inicial acusatória e decretou a prisão preventiva do paciente e dos corréus

(Sistema
Primus
- Código 447997).

Em 20.6.2017, pronunciou o paciente e os corréus e manteve a prisão preventiva.

Em 15.9.2017, recebeu o recurso em sentido estrito interposto pelo paciente e por corréus (Sistema
Primus
- Código 447997).

Em 6.12.2018, a e. Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste e. Tribunal julgou procedente o Desaforamento formulado pelo Ministério Público Estadual [no 49439/2018],
“
para que os requeridos”
[Herbert de França Silva e Edervaldo Freire]
“sejam submetidos ao Tribunal do Júri, na Comarca de Cuiabá”
(www.tjmt.jus.br).

A 1a PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE VÁRZEA GRANDE formulou pedido de Desaforamento no 75378/2019
“
do julgamento pelo Tribunal Popular do Júri de Várzea Grande para outra Comarca da região”,
no qual foi ordenada a intimação dos requeridos [José Edmilson Pires dos Santos, Marcos Augusto Ferreira Queiroz, Claudiomar Garcia de Carvalho, Fernando Marques Boabaid e Roni José Batista] para manifestação, solicitadas informações ao Juízo singular e, em seguida, vistas à Procuradoria-Geral de Justiça (Sistema
Primus
).

Em 3.3.2020, os autos do
pedido de Desaforamento no 75378/2019 foram remetidos à
Procuradoria-Geral de Justiça.

Em 18.5.2020, o Juízo singular designou o
“julgamento para a próxima reunião periódica do Tribunal do Júri desta Comarca, obedecendo a pauta de julgamentos desta Presidência que atende ao disposto na preferência legal do art. 429, do CPP e metas de alinhamento do CNJ”
, mas determinou que
“se aguarde deliberação do E. TJMT para a fase do plenário, o que é relevante, mormente porque, nestes autos, houve acolhimento de semelhante pleito (Desaforamento no 49439/2018 - fls. 2867/2872)”
(Sistema
Primus
).

Em decisão liminar, a prisão preventiva foi convertida em domiciliar, até o julgamento de mérito desta impetração, por ter sido considerado o tempo de custódia, a comorbidade do paciente e a excepcionalidade da segregação provisória durante a pandemia de COVID-19 (ID 42101479).

Pois bem.

Após deferimento do pedido liminar, identifica-se, a despeito da doença do paciente [“hipertensão arterial”], um quadro de saúde estável e acompanhamento médico no interior da unidade prisional, segundo prontuário subscrito pelo dr. Werley S. Peres (ID 1012939), extraído das informações prestadas pelo Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca da Cuiabá, no HC NU 1012939-17.2020.8.11.0000.

Logo, a conversão da custódia em prisão domiciliar revela-se impertinente e deve ser revista, por ausência de risco à saúde do paciente causado pela pandemia de COVID-19 (TJMT, HC NU 1013117-63-2020.8.11.0000 – Relator: Des. Orlando de Almeida Perri – 17.7.2020).

Não obstante, o paciente está preso preventivamente há 4 (quatro) anos e 4 (quatro) meses, consideradas as datas da prisão temporária (20.4.2016) e do relatório desta impetração (6.8.2020), e existe pedido de desaforamento formulado pelo órgão ministerial em primeiro grau, cuja eventual procedência ensejará a remessa dos autos para Comarca diversa, de modo que inexiste previsão para submissão do paciente a julgamento pelo Tribunal do Júri.

A manutenção da custódia cautelar por mais de 4 (quatro) anos, sem qualquer estimativa temporal para formação da culpa, caracteriza violação ao direito constitucional à duração razoável do processo (CF/88, art. 5o, LXXVIII), ainda que reconhecida a complexidade da ação penal diante do número de denunciados [sete], crimes imputados [homicídio e organização criminosa], atos processuais produzidos [citação/intimações de réus com advogados distintos, expedições de cartas precatórias, realização de audiências, dentre outros] e recursos/incidentes interpostos [recurso em sentido estrito e desaforamento],

Em situação análoga, o c. STJ assim decidiu:

“3. O recorrente foi enclausurado em 1o/3/2016, proferiu-se a decisão de pronúncia no dia 31/8/2018 e, até o momento - mais de quatro anos após sua prisão cautelar -, não há nem sequer previsão para o seu julgamento pelo Tribunal popular.

4. Não obstante a complexidade do caso - com a necessidade de expedição de cartas precatórias e desmembramento do feito quanto aos acusados foragidos -, a ausência de estimativa para a conclusão do feito e submissão do denunciado ao Conselho de Sentença evidencia a desproporcionalidade do tempo de segregação preventiva e torna manifesta a ilegalidade imposta ao réu - sobretudo neste momento de adversidade, ante a crise mundial do coronavírus, com notícia de suspensão de visitas e isolamento de internos, da redesignação de audiências e suspensão de outras medidas procedimentais pelos Juízos. Na atual situação, intervenções e atitudes mais ousadas são demandadas das autoridades, inclusive do Poder Judiciário.

5. Todavia, diante da gravidade das condutas pelas quais o réu foi pronunciado, verifica-se suficiente e adequado, para atender às exigências cautelares do art. 282 do Código de Processo Penal, impor ao acusado - independentemente de mais acurada avaliação do Juízo monocrático - medidas alternativas positivadas no art. 319 do CPP. [...]”
(RHC 119.158/PI – Relator: Min. Rogerio Schietti Cruz – 13.5.2020)

Registre-se que a imposição de medidas cautelares alternativas não possui efeito prático, uma vez que o paciente está preso por força de sentença condenatória, em outra ação penal (Código 589438).

Assim sendo, a prisão preventiva deve ser desconstituída, por excesso de prazo para formação da culpa, sem prejuízo de reedição da custódia cautelar pelo Juízo singular, se necessária/conveniente, observada a cláusula
rebus sic stantibus
(CPP, art. 316,
caput)
.

Com essas considerações, impetração
conhecida
e
CONCEDIDA
a ordem para desconstituir a prisão preventiva, sem prejuízo de reedição da custódia cautelar pelo Juízo singular, se necessária/conveniente.

Por efeito,
COMUNIQUE-SE
o Juiz Presidente do Tribunal do Júri de Várzea Grande para expedir o apto alvará de soltura.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/08/2020